Tribunal: TJDFT
Processo: 0004564-43.2006.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0004564-43.2006.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: OURO PRETO COMERCIO E REPRESENTACAO DE MOLAS E PECAS LTDA. - EPP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra a sentença que julgou extinta a AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada em face de OURO PRETO DISTRIBUIDORA DE MOLAS E PEÇAS LTDA, nos termos do artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil de 1973. O processo foi sobrestado até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário 851.421/DF, que ocorreu em 08/04/2022, com a fixação da seguinte tese: "É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais". Intimado, o Apelante reconheceu a perda superveniente do interesse recursal. É o relatório. Decido. O reconhecimento da constitucionalidade da Lei Distrital 4.732/2011 pelo Supremo Tribunal Federal induz à perda do objeto do presente recurso por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. ISTO POSTO, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator